Tribunal: TJSP
Processo: 1006237-97.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito, com desconto no benefício previdenciário da autora. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização e utilização dos valores creditados em conta

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito, com desconto no benefício previdenciário da autora. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização e utilização dos valores creditados em conta corrente da autora. Descontos regulares. Repetição de indébito descabida. Dano moral não configurado. Precedentes. Improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006237-
97.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante VERA LÚCIA
MARTINS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
2
VOTO No: 30.063
APEL. No: 1006237-97.2019.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APTE.: VERA LÚCIA MARTINS DE LIMA
APDO.: BANCO BMG S/A.
Ação declaratória de nulidade de contrato c/c
repetição do indébito e indenização por danos
morais.
Cartão
de
crédito,
com
desconto
no
benefício previdenciário da autora. Reserva de
Margem
Consignável.
Autorização
da
Lei
n.
10.820/2003
e
da
Instrução
Normativa
do
INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada
nos autos, bem como a disponibilização e utilização
dos valores creditados em conta corrente da autora.
Descontos regulares. Repetição de indébito descabida. Dano moral não configurado. Precedentes. Improcedência mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
122/126, que julgou improcedente a ação, com condenação da
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade concedida à vencida.
Recorre a autora (fls. 129/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
3
Sustenta, em resumo, falha de informação e má-fé
do Banco-réu ao imputar contrato de cartão de crédito consignado
quando, na verdade, acreditava estar contratando um empréstimo
consignado comum; que foi induzida a erro, sendo-lhe ofertado
produto diverso do pretendido; que se trata de contrato de adesão;
que não houve consentimento da autor ao cartão de crédito
consignado; que a dívida é impagável; que a conduta do Banco-réu
viola o CDC, deixando de prestar as informações necessárias; que
não é crível que o consumidor tenha consentido em contratar um
empréstimo impagável, com descontos em seu benefício, sem que
os mesmos possam quitar a dívida contraída; que não usou o cartão
ou adquiriu bens, tampouco, o recebeu ou foi desbloqueado; que
há danos morais diante da conduta abusiva do Banco-réu; que cabe
repetição em dobro com a devolução dos valores descontados em
seu benefício; por fim, quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta,
fls. 145/152; ausente preparo, tendo em vista a concessão da
gratuidade pelo juízo a quo (fl. 27).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais,
na qual a autora (ora apelante) impugna a contratação de cartão de
crédito junto ao Banco-réu (ora apelado) e a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
4
autorização de reserva de margem consignada (RMC) em seu
benefício previdenciário.
Instruindo os autos, o Banco-réu trouxe aos autos
contrato de cartão de crédito consignado e autorizações de
desconto em folha de pagamento (fls. 52/54); comprovante de
transferência em favor da autora (fls. 63); faturas do cartão de
crédito (fls. 64/107), cédula de crédito bancário referente ao valor
sacado pela autora de R$1.077,99 (fls. 55/58).
Assim, ao contrário do que alega a autora, a
contratação e a utilização do crédito, com o numerário
disponibilizado em sua conta corrente estão bem demonstrados nos
autos. As faturas também demonstram o saque e a evolução da
dívida.
A relação estabelecida entre as partes é regida
pelo Código de Defesa do Consumidor; no entanto, os contratos de
adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano,
não são por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente
previstos no art. 54, do CDC.
Com efeito, o Banco-réu desincumbiu-se do seu
ônus probatório apresentando, na defesa, documentação suficiente
à comprovação da lisura da contratação.
Fato é que a própria autor não nega ter efetuado
empréstimo junto ao Banco-réu, a celebração do contrato ou a
transferência dos valores, discordando, no entanto, da modalidade
contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
5
O que se pode concluir é que a autora não aplicou
a diligência necessária no momento da pactuação e, posteriormente, arrependeu-se, pretendendo agora carrear à
instituição financeira o ônus por sua desídia.
Dos documentos apresentados pelo Banco-réu
observa-se expressa adesão (solicitação) ao cartão de crédito, bem
como saque, com transferência do numerário, além de autorização
da autora, de forma irrevogável e irretratável, ao procedimento de
descontos em seu benefício previdenciário, em favor do Banco,
para constituição de reserva de margem consignável
RMC, e
ainda, o crédito do valor do saque em conta de sua titularidade.
Confiram-se as cláusulas contratuais:
“8.
Através
do
presente
documento
o
(a)
aderente/titular autoriza sua fonte pagadora/empregadora, de forma
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado ora contratado.
10.5. O (A) aderente/titular declara que previamente à
assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do
cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de
contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a
utilização do cartão acarretará na cobrança de encargos e tarifas, nos
termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação
vigente.”
Neste contexto, não prosperam as alegações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
6
falha no dever de informação ou de que foi induzida a erro diante
da clareza dos termos contratuais.
Inconteste a contratação e tendo a autora se
beneficiado do valor creditado em sua conta corrente, não haveria
mesmo que se falar em repetição de indébito e, muito menos, em
condenação do Banco-réu por danos morais, inexistentes.
De outro norte, a cobrança da Reserva de Margem
Consignável no benefício previdenciário é regular. Sobre a matéria,
dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, in
verbis:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos
em
contrato,
nas
condições
estabelecidas
em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. [...]
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no
caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio
do cartão de crédito.”.
Além disso, dispõe o art. 15, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES n. 28/2008:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
7
de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no
que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Conforme definição dada pela referida Instrução
Normativa: “Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do
cartão de crédito” (art. 2o, XIII).
Portanto, está demonstrada a regularidade da
constituição da RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa
INSS/PRES n. 28/2008.
Os descontos são, portanto, devidos. E para
quitação da dívida basta o pagamento integral do saldo pendente.
De qualquer forma, a alegação de dívida para toda a eternidade
não encontra amparo na prova dos autos. Isto porque as faturas
colacionadas revelam a gradual redução da dívida mês a mês.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal em
casos semelhantes:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que alega não
ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
8
do ajuste em terminal de autoatendimento. Vínculo obrigacional
demonstrado.
Nulidade
da
contratação.
Inocorrência.
Modalidade
prevista na Lei no 13.172/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001552-18.2018.8.26.0142;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de
Registro: 16/04/2019).
“Inexigibilidade de Débitos c.c. Danos Morais

Nulidade de negócio Incidência de reserva de margem para cartão de
crédito que alega não ter anuído - Ação improcedente
Descontos
mensais do valor mínimo - Amortização do débito
Abusividade das
cláusulas não reconhecida
Inviabilidade da devolução em dobro dos
valores e das parcelas pagas - Dano moral não configurado - Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008418-66.2018.8.26.0037; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro:
12/04/2019).
“CONTRATO
Contrato de mútuo com emissão
simultânea de cartão de crédito consignado e reserva de margem
consignada no benefício previdenciário da autora (RMC)- Autora nega a
contratação do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco-réu -
Existência de elementos nos autos que comprovam a contratação do
cartão com pagamento do valor mínimo da fatura mensal mediante
desconto direto no benefício previdenciário da autora Prevalência da
forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta sunt servanda" -
Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de
aposentadoria são admissíveis - Improcedência da ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
9
inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos materiais e morais
mantida
Honorários advocatícios sucumbenciais elevados para 15%
sobre o valor da causa - Recurso desprovido, com observação.” (TJSP;
Apelação Cível 1008789-45.2018.8.26.0032; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019).
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNADA

Contrato de cartão de crédito
Desconto em margem consignada

Possibilidade Ciência prévia do consumidor Necessidade: Admite-se
o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de
crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais
lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003873-27.2018.8.26.0077;
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de
Registro: 24/10/2018).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício
previdenciário do autor
Alegação de negativa de autorização para o
desconto da RMC sobre o benefício previdenciário ou solicitação do
cartão de crédito consignado
Inadmissibilidade
Ausência de
verossimilhança Contratação do cartão de crédito consignado através de
terminal eletrônico demonstrada, com autorização expressa de débito pela
autora
Requisitos da Lei 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008 preenchidos- Vício de consentimento não
demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006237-97.2019.8.26.0218 - Guararapes - VOTO 30063- /CECP
10
do credor
Sentença mantida
Recurso negado.” (TJSP; Apelação
Cível 1016310-11.2017.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão
Julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 05/04/2018).
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
15% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas do
art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator